Tribunal: STF
Processo: Rcl 57280
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional decorrente da reautuação da Petição 48.109/2021 (eDOC 2), protocolizada nos autos do MS 37.602, ajuizada pelo Estado do Piauí, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária daquele Estado, nos autos do Processo 1001248-12.2021.4.01.4000.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, ofensa à autoridade da decisão proferida nos autos do MS 37.602/DF, de minha relatoria, na qual restou concedida a segurança para o fim de assegurar a utilização do quantum oriundo dos recursos do FUNDEF e FUNDEB, via requisitórios, para honrar débito de contrato de aluguel de unidades escolares.



    Relata que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública na origem, na qual a autoridade reclamada, liminarmente, determinou ao Estado do Piauí que se abstivesse de servir-se dos recursos provenientes do FUNDEF/FUNDEB, ainda que obtidos judicialmente, para novos pagamentos decorrentes da utilização e/ou da disponibilização dos imóveis aportados no Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí (Fundação Piauí Previdência).



    Entendeu o Juízo de piso que a desafetação e a doação de 436 (quatrocentos e trinta e seis) imóveis pertencentes à rede escolar estadual, bem como a vinculação desses ao patrimônio da Fundação Piauí Previdência, seriam contrárias ao interesse público. 



    Nesses termos, alega o reclamante que “a decisão objeto da presente reclamação está descumprindo a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal no MS 37.602/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 07/12/2022, na medida em que proíbe o Estado do Piauí a promover pagamentos decorrentes da utilização e/ou da disponibilização dos imóveis aportados ao Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí de que trata o art. 2º da lei estadual 6.776/2016” (eDOC 9, p. 4).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, “a fim de ser pronunciada a possibilidade ao Ente público a prerrogativa de solver com recursos do FUNDEB, inclusive os decorrentes do Precatório nº 0227623-77.2019.4.01.9198, os valores devidos ao Fundo Financeiro do RPPS-PI (Fundação Piauí Previdência) pela utilização dos imóveis que lhe foram transferidos pelas Leis Estaduais 6.776/2016 e 6.910/2016” (eDOC 9, p. 9).



    Determinado o aditamento à inicial, o Estado reclamante complementou suas razões (eDOC 9), bem como acostou novos documentos aos autos (eDOCs 10-13).



    Citado, o Ministério Público Federal apresentou contestação na qual requereu a improcedência dos pedidos declinados na presente reclamação (eDOC 25 - ID: 22847dab).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 29 - ID: e6bc26fe).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela improcedência da reclamação (eDOC 30 - ID: 75bc6f6b).



    É o relatório. 



    Decido.



    Razão assiste ao reclamante.



    Na espécie, o Estado reclamante aduz o descumprimento da decisão por mim proferida nos autos do  MS 37.602/DF.



    Registro que, na oportunidade, debrucei-me sobre a análise da limitação do controle externo no que diz respeito às opções de gastos da disponibilidade percebida em razão de precatório federal, no caso, oriunda de complementação da União dos recursos do FUNDEF e FUNDEB, verbas essas de aplicação vinculada unicamente à promoção do direito à educação.



    Cumpre ressaltar que a problemática posta originou-se na decisão administrativo-financeira do Estado do Piauí de promover alienações patrimoniais de imóveis pertencentes à rede escolar estadual em favor do Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí (Fundação Piauí Previdência). Em decorrência da desafetação dos referidos imóveis exsurgiu a obrigação de remuneração de seu uso/locação em favor da referida fundação, o que o fez o Estado-membro via recursos do FUNDEF/FUNDEB.



    Diante disso, concedi a segurança para o fim de assegurar a utilização do quantum decorrente de tais verbas vinculadas, para honrar débito de contrato de aluguel de unidades escolares.



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão por mim proferida, no que interessa:



    “(...) em regra, o ente devedor não ostenta interesse ou quaisquer pretensões quanto ao uso da pecúnia devida ao credor em obrigação de dar reconhecida judicialmente. Esse racional não se altera quando o exequente é Fazenda Pública, visto que nesse caso o rito da execução fiscal previsto na Lei 6.830/1980 cede à execução contra a Fazenda Pública com assento nos arts. 534 e 535 do CPC e posterior execução judicial pelo regime constitucional dos precatórios. 



    Nessas hipóteses as receitas extraordinárias são percebidas com liberalidade ao legislador orçamentário e ao gestor público que realiza a execução do orçamento público. 



    A problemática dos requisitórios decorrentes da complementação da União na ambiência do FUNDEF, entretanto, representa temperamento a essa regra, tendo em vista que na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão redigido pelo Ministro Edson Fachin, DJe 09.03.2018, houve determinação por parte do STF que esses valores, frutos de uma condenação judicial remanesçam vinculados à finalidade educacional, haja vista o subfinanciamento da área por atuação equivocada da União. 



    (...)



    Porém, esse comando judicial não permite desvirtuar a autonomia administrativa e financeira dos Estados federados (art. 25 c/c art. 2º da CF/88) o que ocorreria, isso sim, se fosse facultado ao TCU, ao argumento de zelar pela vinculação financeira das verbas oriundas do FUNDEF/FUNDEB, adotar medidas verdadeiramente invasivas como a que se tem sob análise, cuja gravidade é tanto mais pronunciada por seu impacto palpável na atividade financeira e gerencial do Estado do Piauí. 



    Um resultado, é bem de ver, desproporcional. Mesmo porque, a utilização do quantum oriundo do precatório para honrar débito de contrato de aluguel de unidades escolares não parece representar despesa pública que desborde do campo temático da manutenção e desenvolvimento do ensino para os fins do art. 70 da Lei n. 9.394/96.



    (...)



    Por conseguinte, entendo assistir razão ao Estado do Piauí na espécie. Ante o exposto, confirmando a decisão liminar, concedo a segurança pleiteada. (...)”.



    Ora, resta claro que a decisão-paradigma assentou que não haveria qualquer irregularidade na utilização, por parte do ente federado, de verba oriunda de precatório do FUNDEB para despesas com contrato de aluguel de unidades escolares.



    Além disso, consignou a impossibilidade de interferência de outros órgãos na autonomia administrativa e financeira dos estados federados, exteriorizada, no caso, na opção de gastos das verbas disponíveis.



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que a autoridade reclamada proferiu decisão cautelar em ação civil pública ajuizada com o objetivo de impedir a utilização dos recursos oriundos do FUNDEF/FUNDEB no pagamento de débitos decorrentes de contrato de aluguel dos imóveis aportados ao fundo financeiro da Fundação Piauí Previdência.



    Assentou o Juízo reclamado que a desafetação dos imóveis que abrigavam escolas públicas, originando o Contrato de Locação 244/2017 e, por consequência, o repasse das verbas públicas vinculadas para o pagamento da obrigação contratual despontada, configuraria prática irregular e contrária ao interesse público. Transcrevo, pois, o teor do julgado:



    “Trata-se de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Estado do Piauí e da Fundação Piauí Previdência, que objetiva, em sede de tutela de urgência, impedir que o primeiro use recursos do Fundef e Fundeb, ainda que obtidos judicialmente, para pagamentos decorrentes da utilização e/ou da disponibilização dos imóveis aportados ao Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí de que trata o art. 2º da lei estadual 6.776/2016, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    (...)



    Ocorre que dito procedimento deu-se sem nenhuma contraprestação ao Estado e ainda de modo fictício, uma vez que os respectivos prédios e áreas jamais deixaram de abrigar escolas públicas estaduais. Logo após a aludida doação, o Estado réu firmou o contrato de locação nº 244/2017 com a Fundação mencionada, tendo como objeto os mesmos 436 (quatrocentos e trinta e seis) imóveis por ele doados, o que resultou na previsão de pagamento anual, a título de aluguéis, do montante de R$ 24.820.918,62 (vinte e quatro milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos) egressos da Secretaria de Estado da Educação do Piauí – SEDUC para a Fundação ora demandada. 



    O objetivo do Estado do Piauí, como bem destacou a peça ministerial, seria utilizar os recursos do Fundef para o pagamento da folha de inativos do Estado do Piauí, através do pagamento simulado de aluguéis acima descrito, destinação essa proibida por lei para aplicação de tais valores. 



    Tal artifício evidencia-se quando se verifica que tais alugueis, mesmo sendo devidos desde o ano de 2017, nunca teriam sido adimplidos, tendo os valores referentes sido acumulados e pagos imediatamente após o recebimento dos recursos do Fundef oriundos do precatório nº 0227623- 77.2019.4.01.9198, no importe global de R$ 1.652.313.027,11 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e dois milhões, trezentos e treze mil, vinte e sete reais e onze centavos), recebido pelo Estado do Piauí em 1º de julho de 2020. 



    Ainda citando a inicial, a qual veio devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios, do montante acima nominado, R$ 91.646.731,14 (noventa e um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e quatorze centavos) foram utilizados para pagamento de aluguéis de imóveis utilizados pelo sistema de educação básica estadual que pertenciam ao próprio Estado e que foram aportados, sem contrapartida para a educação, em seu fundo de previdência (ordens bancárias 2020OB11797, de 30/10/2020, no valor de R$18.711.936,66, e 2020OB12315, de 12/11/2020, no valor de R$72.934.794,48). 



    Impõe-se assim impedir que tal prática irregular e contrária ao interesse público permaneça ocorrendo, notadamente em razão de atingir diretamente a educação pública, que recebeu e ainda é beneficiada por verbas federais, exsurgindo daí a competência deste Juízo. 



    A urgência se faz manifesta, considerando os prejuízos significativos ao Fundef/Fundeb, bem como a vigência dos contratos de locação supracitados, a ensejar pagamentos vindouros. 



    Por fim, ressalto que o Tribunal de Contas da União está apurando tal prática no bojo da TC 045.703/2020-5, tendo perfilhado do mesmo entendimento aqui esposado, quanto à necessidade de serem suspensos tais pagamentos. 



    Por todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, inaudita altera pars, para DETERMINAR que o Estado do Piauí se abstenha de utilizar recursos do Fundef e do Fundeb, ainda que obtidos judicialmente, para promover pagamentos decorrentes da utilização e/ou da disponibilização dos imóveis aportados ao Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí de que trata o art. 2º da lei estadual 6.776/2016, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até julgamento definitivo de mérito da presente demanda” (eDOC 5).



    Depreende-se, assim, que o ato reclamado ofende a autoridade desta Corte, na medida em que tenta burlar, por via transversa, a lógica e o substrato da decisão proferida nos autos do MS 37.602/DF, na qual se assentou a legalidade da utilização das verbas provenientes do FUNDEF/FUNDEB, via requisitórios, para honrar débitos decorrentes de contrato de locação, por se tratar a questão inserida na autonomia administrativa e financeira do Estado federado.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o decidido no MS 37.602/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente